Tribunal: TJES
Processo: 5013309-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013309-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITA DE ARAUJO MARTINS e outros
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5013309-94.2025.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDA: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRENTE/RECORRIDA: CLEITA DE ARAUJO MARTINS

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO: PAGAMENTO DE 22 DE 24 PARCELAS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita a CLEITA DE ARAUJO MARTINS .

3 - Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A lide versa sobre o descumprimento do dever de prestar o serviço (inadimplência) e não sobre erro técnico ou imperícia na execução de procedimento clínico realizado, o que torna a prova documental suficiente e a perícia na boca da autora inócua.

4 - Alegada ilegitimidade passiva da franqueadora não acolhida. A Odontocompany Franchising S.A. integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos vícios do serviço prestado por sua franqueada, uma vez que utiliza sua marca para atrair o consumidor (Teoria da Aparência e arts. 7º e 14 do CDC).

5 - No mérito, restou comprovado que a autora quitou 22 das 24 parcelas de R$ 250,00 (totalizando R$ 5.500,00 de R$ 6.000,00), mas teve seus atendimentos frustrados por "motivos internos" da ré, sem o devido reembolso extrajudicial.

6 - Embora a autora pleiteie a restituição em dobro, trata-se aqui de rescisão contratual com retorno ao
status quo ante
, devendo ser devolvido o que foi efetivamente desembolsado para evitar o enriquecimento ilícito da ré.

7 - O dano moral é evidente, pois a situação ultrapassa o mero dissabor. A inexecução de tratamento de saúde e estética, após longo esforço financeiro, gera angústia e quebra de confiança que justificam a compensação fixada.

8 - O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução (como quer a ré) nem majoração (como quer a autora), considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida.

9 -Pelo exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)